Tribunal: STJ
Processo: 0031315-81.2026.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50787 - SP(2026/0031315-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA JOSE NUNES SAUEIA
ADVOGADA
: MARIA JOSÉ NUNES SAUEIA - SP464407
AGRAVADO
: NEEMIAS MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JAIME MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ESMERALDA BISPO DE JESUS OLIVEIRA
AGRAVADO
: INES IVANISE SILVA DE OLIVEIRA
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
TEMA
REPETITIVO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Reclamação ajuizada contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reclamação não
pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
3. Nos termos do entendimento estabelecido pela Corte Especial deste STJ,
no julgamento da Rcl n.
não cabe o ajuizamento de reclamação
36.476/SP,
para se aferir o acerto de aplicação, na origem, de tese firmada sob a
sistemática dos recursos repetitivos.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026 19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56927055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 2abadd2e-04e7-404a-8a40-b4124213dd60

Documento eletrônico VDA56927055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 2abadd2e-04e7-404a-8a40-b4124213dd60

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50787 - SP(2026/0031315-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA JOSE NUNES SAUEIA
ADVOGADA
: MARIA JOSÉ NUNES SAUEIA - SP464407
AGRAVADO
: NEEMIAS MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JAIME MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ESMERALDA BISPO DE JESUS OLIVEIRA
AGRAVADO
: INES IVANISE SILVA DE OLIVEIRA
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
TEMA
REPETITIVO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Reclamação ajuizada contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reclamação não
pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
3. Nos termos do entendimento estabelecido pela Corte Especial deste STJ,
no julgamento da Rcl n.
não cabe o ajuizamento de reclamação
36.476/SP,
para se aferir o acerto de aplicação, na origem, de tese firmada sob a
sistemática dos recursos repetitivos.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA JOSE NUNES SAUEIA
contra decisão monocrática de minha relatoria, por meio da qual a reclamação foi
liminarmente indeferida (fls. 91-94).
Na origem, trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Na inicial, aduz a parte reclamante que (fls. 5-8):

Em primeiro grau, a Reclamante patrocinou a defesa de seu
constituinte
nos
autos
da
Ação
no
1016834-
43.2023.8.26.0006, cujo valor da causa foi corretamente
fixado em R$ 990.939,85.
Documento eletrônico VDA55737121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:10
Código de Controle do Documento: 4e71b80b-618b-4261-95d6-9cfe51738b9e

Após obter êxito na demanda, a Reclamante aguardava a
justa fixação de seus honorários sucumbenciais nos termos
do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Contudo, em ato de inegável ilegalidade e desrespeito à
jurisprudência vinculante, o Juízo de origem fixou os
honorários por equidade, aviltando a remuneração da
advogada ao irrisório patamar de R$ 20.000,00, o que
representa aproximadamente 2% do valor da causa. Tal
decisão afrontou de maneira direta e inequívoca a tese
firmada por este Colendo STJ no julgamento do Tema
Repetitivo no 1.076. Doc. 4
[...]
A decisão da Autoridade Reclamada tem um efeito nefasto
e deliberado: ao negar a gratuidade de forma arbitrária, o
Tribunal a quo criou o cenário para que o recurso de
apelação seja, a qualquer momento, declarado deserto por
falta de preparo, impedindo qualquer análise de mérito e
consumando a violação.
Com essa manobra processual, o TJSP blindou a decisão
ilegal de primeiro grau, garantindo que a afronta ao
jamais fosse corrigida pela instância
Tema 1.076/STJ
revisora.
O acórdão reclamado, embora verse aparentemente sobre
gratuidade de justiça, teve como resultado prático tornar
inócua e inalcançável a aplicação de uma tese vinculante
deste Superior Tribunal de Justiça, o que legitima o
cabimento da presente Reclamação.
[...]
A prova definitiva de que as vias recursais ordinárias foram
completamente
obstruídas,
legitimando
esta
via
constitucional excepcional, reside nas próprias decisões de
inadmissibilidade proferidas pelo Tribunal a quo, que se
anexa. Doc. 7
Conforme se comprova, a Reclamante teve seus Recursos
Especial e Extraordinário sumariamente inadmitidos sob os
pretextos de aplicação da
e de "ofensa
Súmula 7/STJ
reflexa" à Constituição. Doc. 05
[...]
Nesse cenário, a presente Reclamação é cabível, nos
termos do
II, do CPC, pois a decisão da
art. 988,
Autoridade Reclamada, ao criar e proteger um óbice
processual, teve como resultado prático garantir o
desrespeito
à
autoridade
da
tese
firmada
no
Tema 1.076/STJ.

Diante do indeferimento liminar da reclamação (fls. 91-94), foi interposto o
presente agravo interno, no qual a parte reclamante alega que (fls. 103-105):

A decisão agravada parte de premissa que não se amolda
ao caso, onde não houve uma escolha da Agravante, mas
sim a criação artificial de uma barreira processual
intransponível. A situação configura um esgotamento
teratológico das vias ordinárias, onde a Reclamação surge
como único meio para destravar o sistema.
Documento eletrônico VDA55737121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:10
Código de Controle do Documento: 4e71b80b-618b-4261-95d6-9cfe51738b9e

Com o devido acatamento, a presente Reclamação não
busca o reexame do mérito ou o controle da aplicação do
Tema 1.076.
Pede-se algo anterior e mais fundamental: a remoção de
um obstáculo processual teratológico que impediu o
próprio acesso ao julgamento onde o Tema seria aplicado.
[...]
O presente caso une as duas pontas: a teratologia,
demonstrada pela lógica do RMS
foi o
34.181/SP,
instrumento utilizado para se alcançar um fim nefasto: a
violação da autoridade desta Corte.
Se a teratologia é o vício e a violação da autoridade do STJ
é a consequência, a Reclamação é a via
constitucionalmente designada para sanar a ilegalidade.
[...]
Data maxima venia, um Tema Repetitivo não é "mera
jurisprudência", mas sim decisão com eficácia vinculante
(art. 927, III, do CPC).
Permitir que um Tribunal crie barreiras para impedir sua
aplicação é permitir o descumprimento da autoridade deste
STJ.
O ato reclamado não foi um mero erro de aplicação; foi um
ato de sabotagem processual que tornou a autoridade desta
Corte uma letra morta. A decisão do Tribunal de origem
não apenas contrariou a tese do Tema 1.076; ela tornou a
tese inalcançável.
A hipótese, portanto, enquadra-se no
II, do CPC,
art. 988,
para garantir a autoridade de uma decisão específica e
vinculante, cuja eficácia foi deliberadamente frustrada.

Requer, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, que o presente
agravo seja submetido ao colegiado.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Nos termos do
alínea "f", da Constituição Federal, a
art. 105, inciso I,
reclamação presta-se a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões dos
tribunais. Percebe-se, portanto, que é um instrumento processual específico e de
aplicação restrita.
A presente reclamação tem como fundamento suposta aplicação
equivocada da tese firmada no julgamento do Tema n. 1.076 do STJ, que dispõe sobre a
fixação e o arbitramento de honorários por apreciação equitativa.
Documento eletrônico VDA55737121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:10
Código de Controle do Documento: 4e71b80b-618b-4261-95d6-9cfe51738b9e

Ocorre que, conforme destacado no aresto impugnado, é incabível a
utilização da reclamação para averiguar suposta aplicação equivocada de precedente
repetitivo, uma vez que a referida ação constitucional não é o instrumento adequado para
preservar a jurisprudência desta Corte, ainda que consolidada em tese submetida à
sistemática dos recursos especiais repetitivos e com fundamento em suposta teratologia
da decisão reclamada.
Nesse sentido, cito:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.
CABIMENTO. PRECEDENTE REPETITIVO. DECISÃO
TERATOLÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente reclamação constitucional. O
agravante sustenta que a decisão reclamada desrespeitou
precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 1.161 do STJ), ao aplicar indevidamente o
entendimento firmado em recurso especial repetitivo à
hipótese fática e jurídica diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a
reclamação constitucional pode ser utilizada para
impugnar decisão que aplica indevidamente precedente
repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, alegando-se
teratologia na decisão reclamada.
[...]
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
improvido.
Tese de julgamento:
1. A reclamação constitucional não é cabível para
reexame de decisão judicial ou como sucedâneo
recursal, sendo destinada exclusivamente à preservação
da competência do STJ ou à garantia da autoridade de
suas decisões no caso concreto. 2. A decisão que impede
o seguimento de recurso especial por estar o acórdão
recorrido alinhado ao entendimento firmado pelo STJ
em recurso repetitivo deve ser contestada por meio de
agravo interno perante o Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados:
I, "f"; RISTJ,
CR/1988, art. 105,
art. 187.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg na Rcl 37.822-
SP, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe
17.06.2019; STJ, AgRg na Rcl 39.200-SP, Rel. Min.
Leopoldo de Arruda Raposo, Terceira Seção, DJe
03.12.2019; STJ, AgRg na Rcl
Rel. Min. Félix
4.946/BA,
Fischer, DJe 06.06.2011; STJ,
Rel.
REsp 1.703.129/SP,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
28.11.2017, DJe 18.12.2017; STJ, AgRg na Rcl 29.329/MS,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03.08.2016; STJ, Rcl
Corte Especial.
36.476/SP,
(AgRg na Rcl n.
relator Ministro Ribeiro
50.350/RS,
Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
5/2/2026,
grifo meu.)
11/2/2026,

Documento eletrônico VDA55737121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:10
Código de Controle do Documento: 4e71b80b-618b-4261-95d6-9cfe51738b9e

DIREITO
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.
CONTROLE DE APLICAÇÃO DE PRECEDENTES
REPETITIVOS. TEMA REPETITIVO N. 1.259 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a
reclamação constitucional pode ser utilizada como
instrumento de controle da aplicação de precedentes
obrigatórios, especialmente em matéria penal, quando
configurada teratologia na aplicação de precedente
vinculante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A reclamação constitucional, nos termos do
alínea f, da Constituição da República, e
art. 105, inciso I,
do
do Regimento Interno do STJ, destina-se a
art. 187
preservar a competência do Tribunal e garantir a autoridade
de suas decisões proferidas no próprio caso concreto, não
se prestando, como regra, ao controle da correta aplicação,
pelas instâncias ordinárias, de teses firmadas em
julgamentos submetidos à sistemática dos recursos
repetitivos.
7. A Corte Especial do STJ, na Reclamação n. 36.476/SP,
firmou entendimento de que a reclamação constitucional
não constitui instrumento adequado para o controle da
aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em
recursos especiais repetitivos, entendimento reiteradamente
aplicado pelas Turmas e Seções desta Corte.
8. A pretensão do agravante de rediscutir a correção da
aplicação do Tema Repetitivo n. 1.259 do STJ pelo
Tribunal de origem, a partir da análise das circunstâncias
fáticas do processo e da adequação do enquadramento
jurídico adotado, extrapola os limites da via reclamatória.
9. A alegação de teratologia na decisão reclamada não é
suficiente para afastar a jurisprudência consolidada do
STJ, sobretudo porque o controle excepcional admitido
pelo STF em hipóteses restritas envolvendo precedentes
de repercussão geral não se transfere automaticamente
ao âmbito do STJ.
10. Eventual inconformismo quanto à aplicação do Tema
Repetitivo n. 1.259 do STJ deve ser deduzido pelas vias
recursais ordinárias e extraordinárias cabíveis, não sendo
possível transformar a reclamação constitucional em
sucedâneo recursal ou instrumento de revisão do juízo de
admissibilidade realizado pelas instâncias antecedentes.
11. Não há violação ao princípio da inafastabilidade da
jurisdição ou negativa de prestação jurisdicional, mas
apenas a correta observância dos limites objetivos do
cabimento da reclamação constitucional, conforme
delineados
pela
Constituição,
pela
legislação
infraconstitucional e pela jurisprudência pacífica do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
improvido.
Tese de julgamento:
1. A reclamação constitucional não constitui instrumento
Documento eletrônico VDA55737121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:10
Código de Controle do Documento: 4e71b80b-618b-4261-95d6-9cfe51738b9e

adequado para o controle da aplicação dos entendimentos
firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos. 2. A
pretensão de rediscutir a aplicação de tema repetitivo pelo
Tribunal de origem extrapola os limites da via
reclamatória. 3. Eventual inconformismo quanto à
aplicação de tema repetitivo deve ser deduzido pelas vias
recursais ordinárias e extraordinárias cabíveis, não sendo a
reclamação constitucional sucedâneo recursal. Dispositivos
relevantes citados:
alínea f; RISTJ,
CR/1988, art. 105, inciso I,
art. 187.
Jurisprudência relevante citada:STJ, Rcl
Corte
36.476/SP,
Especial.
(AgRg na Rcl n.
relator Ministro Ribeiro
50.409/RS,
Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
5/2/2026,
grifo meu.)
11/2/2026,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA
FUNDADA NA INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO
CONTRA DECISÃO QUE APLICA O
-C, § 7o,
ART. 543
I, DO
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
CPC/1973.
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que negou seguimento à
reclamação. A parte agravante alegou o preenchimento dos
requisitos legais para o conhecimento da reclamação, ao
passo que a parte agravada sustentou a inexistência de
elementos capazes de alterar a decisão impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de reforma da decisão monocrática que
inadmitiu a reclamação contra aplicação do regime dos
recursos repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que,
na sistemática do
-C do
cabe
art. 543
CPC/1973,
exclusivamente ao tribunal de origem avaliar a
adequação do caso concreto ao precedente repetitivo,
não sendo viável o reexame dessa decisão pelo STJ
(AgRg no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 652.000/PB,
Kukina, DJe de
.4. Não cabe reclamação para
17/6/2015)
impugnar acórdão do tribunal de origem que aplica o
-C, § 7o, I, do
conforme decidido na
art. 543
CPC/1973,
Rcl n.
relator Ministro Ari Pargendler, DJe
11.138/RJ,
5. A Reclamação constitucional somente é
de 2/8/2013.
cabível nas hipóteses previstas no
do CPC, sendo
art. 988
incabível para contestar suposta aplicação equivocada de
precedente repetitivo, nos termos da Rcl n. 36.476/SP,
Corte Especial, DJe de 18/3/2022.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt na Rcl n.
relatora Ministra Daniela
32.549/PE,
Teixeira, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
grifo meu.)
22/8/2025,

Documento eletrônico VDA55737121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:10
Código de Controle do Documento: 4e71b80b-618b-4261-95d6-9cfe51738b9e

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL
COM
BASE
EM
PRECEDENTES
REPETITIVOS
DO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DA
RECLAMAÇÃO COMO MEIO PARA REVISÃO DA
APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. AUSÊNCIA DE
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO
EM EXAME
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação constitucional não se presta à revisão
da aplicação de precedentes repetitivos (art. 988, IV, do
, pois o Código de Processo Civil de 2015,
CPC/2015)
com a alteração promovida pela Lei n. 13.256/2016,
suprimiu o cabimento da reclamação para a
observância de precedentes oriundos de recursos
especiais repetitivos.
4. O entendimento consolidado pela Corte Especial do
STJ no julgamento da Reclamação n. 36.476/SP
reconhece que a aplicação de precedentes repetitivos
deve ser discutida no âmbito da própria Corte local,
por meio de agravo interno (art. 1.030, § 2o, do
, não cabendo reclamação ao STJ para esse
CPC/2015)
fim.
5. A sistemática dos recursos repetitivos visa à
uniformização da interpretação da lei federal,
delegando às instâncias ordinárias a aplicação
individualizada das teses jurídicas firmadas pelo STJ,
sendo incabível a reclamação como sucedâneo recursal
para revisar tais aplicações.
6. A manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe, diante da inadequação da via eleita e da
jurisprudência consolidada desta Corte Superior sobre o
tema.
IV. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Carlos Cini
48.227/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Segunda
Seção, julgado em
DJEN de
grifo
18/2/2025,
21/2/2025,
meu.)

Assim, considerando que o julgamento da presente reclamação não se
insere em nenhuma das hipóteses de competência do STJ, mantenho a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55737121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:10
Código de Controle do Documento: 4e71b80b-618b-4261-95d6-9cfe51738b9e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.787 / SP
Número Registro: 2026/0031315-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10168344320238260006
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : MARIA JOSE NUNES SAUEIA
ADVOGADA
: MARIA JOSÉ NUNES SAUEIA - SP464407
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NEEMIAS MARQUES DE OLIVEIRA
INTERES.
: JAIME MARQUES DE OLIVEIRA
INTERES.
: ESMERALDA BISPO DE JESUS OLIVEIRA
INTERES.
: INES IVANISE SILVA DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA JOSE NUNES SAUEIA
ADVOGADA
: MARIA JOSÉ NUNES SAUEIA - SP464407
AGRAVADO
: NEEMIAS MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JAIME MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ESMERALDA BISPO DE JESUS OLIVEIRA
AGRAVADO
: INES IVANISE SILVA DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA56900849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: 15b5aa0a-5d96-4b73-ac26-6670024101ee

RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: 15b5aa0a-5d96-4b73-ac26-6670024101ee